Tribunal: TJMT
Processo: 1023417-34.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1023417-34.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[LURDES DE FARIAS - CPF: 546.545.309-59 (RECORRENTE), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), VILSON TENUTI - CPF: 619.293.959-49 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANDADO DE CITAÇÃO DEVOLVIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANDADO DE CITAÇÃO DEVOLVIDO. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA. IRREGULARIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025